Tribunal: TJPA
Processo: 0800193-32.2024.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800193-32.2024.8.14.0080

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MEJER AGROFLORESTAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 26 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito e impôs condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 9% sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 3º, III, e § 4º, III, do CPC. A Fazenda Estadual alega ausência de fundamentação para tal condenação, argumentando que o pedido de desistência da execução foi realizado antes de qualquer decisão judicial, não cabendo, portanto, a aplicação do Tema 1076 do STJ. Requer a fixação dos honorários advocatícios por equidade ou, subsidiariamente, em valor reduzido. A apelada sustenta que a extinção do débito ocorreu após o ajuizamento da execução, tornando devida a condenação nos honorários.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se, em caso de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo do débito, cabe a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade; e (ii) verificar a possibilidade de arbitramento dos honorários por equidade em situações específicas de extinção sem resolução do mérito, conforme o art. 26 da Lei de Execuções Fiscais.

RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 26 da Lei nº 6.830/80 exime a Fazenda Pública de pagar honorários advocatícios em caso de extinção da execução fiscal por cancelamento da dívida, mas o princípio da causalidade fundamenta a condenação nos ônus sucumbenciais quando a defesa da parte executada influencia no cancelamento do título executivo.

A jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema 1076, exclui a aplicação de equidade para honorários em casos de alto valor econômico; contudo, em situações de extinção decorrente do cancelamento do título pela Fazenda, o arbitramento por equidade se justifica pela ausência de relação direta entre a atuação do advogado e o benefício econômico.

No caso em análise, a execução foi extinta devido ao cancelamento administrativo do débito e não em razão de mérito de defesa apresentada, sendo cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, observados os critérios do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O princípio da causalidade orienta a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios em casos de extinção da execução fiscal, salvo se o cancelamento do débito for resultado de ato administrativo alheio à atuação judicial da parte adversa. 2. Nos casos de extinção da execução fiscal por cancelamento do débito com fundamento no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, cabe a fixação de honorários advocatícios por equidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 3º, III, 4º, III, e 8º; Lei 6.830/80, art. 26; CTN, art. 156, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1076; AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/8/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível contra a sentença ID23064139 que declarou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito e condenou a fazenda Estadual em honorários advocatícios sucumbenciais na ordem de 9% do valor da causa nos termos do art. 85, § 3º, III c.c. § 4º, III, do CPC.

Inconformada a Fazenda Estadual recorre arguindo em síntese que a sentença está em contrariedade ao art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, não havendo fundamentos legais e nem motivos plausíveis para se impor a condenação ao ente público em honorários advocatícios.

Afirma que o caso não se enquadra entre aqueles disciplinados pelo Tema 1076 dos Recursos Repetitivos do STJ, na medida que antes de qualquer decisão no processo o Estado do Pará procedeu corretamente com o pedido de desistência
.

Pede a reforma da sentença para que o valor dos honorários advocatícios seja estabelecido mediante apreciação equitativa e, subsidiariamente, requer a fixação da condenação
pela metade
, ponto em que a decisão recorrida diverge do mais recente entendimento do STJ, trazendo o julgamento do REsp: 2043818 DF, Min. GURGEL DE FARIA, Julgamento: 22/05/2023.

Em contrarrazões a apelada Mejer Agroflorestal Ltda argumenta que o referido débito tributário foi extinto em 17/04/2024, portanto, uma semana depois de ter sido ajuizada a ação de execução fiscal (10/04/2024), por decisão administrativa irrecorrível, nos termos do art. 156, inciso IX do CTN, e o Termo de Inscrição em Dívida Ativa 002024570369798-8 foi consequentemente cancelado pela própria Administração.

Afirma em 29/04/2024, a atravessou exceção de pré-executividade requerendo a extinção da execução fiscal, bem como a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §4º, do CPC e que a extinção da demanda se deu apenas em 16/06/2024, e assim faz jus aos honorários na forma do Tema Repetitivo 1076 do STJ.

Expõe que o precedente suscitado pela Fazenda Pública para justificar a inaplicabilidade do Tema 1.076 do STJ não é aplicável ao caso concreto, uma vez que a Fazenda Pública somente requereu a extinção da execução fiscal (consequência) após a apresentação de exceção de pré-executividade por parte dos advogados do executado (causa).

Pede que o recurso seja desprovido.

Dispensada a intervenção do Ministério Público nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Vou conhecer e dar provimento a apelação.

É cediço que o artigo 26 da Lei nº 6.830/80 desobriga a Fazenda Pública do pagamento de honorários advocatícios quando ela requer a extinção da execução fiscal, em razão do cancelamento da dívida, todavia, tal disposição é polêmica, eis que em face do princípio da causalidade, imperiosa a condenação da Fazenda aos ônus sucumbenciais.

O executado foi regularmente citado para os termos da execução fiscal, tendo contratado profissional para, em seu nome, apresentar manifestação (petição ID 23064131), alegando que, que o crédito tributário a ela subjacente foi extinto – nos termos do art. 156, inciso IX, do CTN, e requereu a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §4º do CPC.

Destarte, dada a atuação do advogado nos autos da execução fiscal, que foi julgada extinta em relação à CDA, necessária a condenação do exequente ao pagamento da remuneração devida ao profissional.

Sobre o tema, insta mencionar o enunciado da Súmula 153 do STJ:
in verbis
: “
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Cumpre consignar que o STJ quando do julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1076), sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu pela inadmissibilidade da aplicação da equidade quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados.

Todavia, especificamente nos casos de extinção da execução com fundamento no artigo 26 da Lei 6.830/80, o mesmo STJ já decidiu ter lugar o arbitramento por equidade, por se tratar de situação distinta daquelas abrangidas pelo entendimento da Corte insculpido no julgamento do Tema repetitivo 1076 do STJ.

Isso porque, na hipótese em que há o cancelamento do título executivo pela Fazenda (artigo 26 da LEF), não é possível identificar, objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com base nos percentuais definidos no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, devendo ser arbitrada por equidade.

Observo que a ação foi proposta em 10/04/2024 quando a Revisão de Ofício (processo administrativo tributário) ainda estava pendente de apreciação, e somete fora julgado em 17/04/2024, uma semana depois de ajuizada a execução fiscal, ao passo que a petição da apelada só fora interposta no dia 29/04/2024 quando a realidade fática daquele crédito executado havia sido completamente alterada no âmbito administrativo.

Portanto, o arbitramento de honorários nas hipóteses do artigo 26 da Lei das Execuções Fiscais, não exige que se observem os percentuais mínimos previstos no § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Dessarte, considerando-se que a presente execução foi extinta em razão da do julgamento do processo administrativo tributário, com fulcro no artigo 26, da LEF, ausente qualquer juízo de mérito a respeito da defesa apresentada pela executada, que funcionou mais como informação do que com exceção de pré-executividade, até porque, sequer foi nominada assim, de rigor, o reconhecimento da distinção com o Tema 1.076 para fixar os honorários por equidade.

Nesse sentido tem sido o posicionamento da Primeira Turma do STJ, ao julgar casos análogos a exemplo dos AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.398.106/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/5/2020; REsp 1.795.760/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019. 5. No mesmo sentido, citem-se monocráticas: REsp n. 1.801.584/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/9/2023; REsp n. 1.743.072/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 16/8/2023 e; REsp n. 2.088.094/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/8/2023.

Assim, em relação à fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa, deve-se observar o grau de zelo do profissional, lugar de prestação de serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço.

Nota-se que o patrono da executada, representando os interesses de sua cliente, apresentou petição, sustentando a necessidade de extinção da ação por extinção do crédito. Todavia, tais elementos, em última análise não seriam relevantes para o deslinde da ação, na medida que o crédito já havia sido extinto antes da prolação da sentença em 28/08/2024 face o cancelamento administrativo levado a termo quatro meses antes.

Diante desses elementos norteadores, nos termos do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais e da mais recente jurisprudência do c. STJ, reputa-se pertinente a fixação da verba honorária em R$100.000,00 (cem mil reais), valor mais que suficiente para remunerar com dignidade o trabalho do advogado nestes autos, observados os critérios legais e sem esquecer que aludida defesa não precisou ser extensamente examinada para prolação de sentença (ante o cancelamento do débito pela Fazenda Estadual).

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/11/2024